Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-67.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA – PLANILHA DE CÁLCULOS – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Reconhecido que o autor comprovou, satisfatoriamente, os fatos constitutivos de seu direito – Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente pela juntada das faturas mensais, a demonstrar a utilização de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA – PLANILHA DE CÁLCULOS – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Reconhecido que o autor comprovou, satisfatoriamente, os fatos constitutivos de seu direito – Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente pela juntada das faturas mensais, a demonstrar a utilização de cartão de crédito pelo réu – Réu, por sua vez, que não nega a existência da dívida apontada pela instituição financeira, insurgindo-se tão somente em relação ao 'quantum debeatur' - III – Planilha de cálculos, elaborada pela instituição financeira, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e o contrato firmado entre as partes – Débito apontado que se revela correto – Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".